Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725629-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 55669277. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:31:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator